Tribunal: STF
Processo: ARE 1431126
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Goiás interpôs agravo (eDoc 18) em face de decisão (eDoc 16) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refutou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Ato contínuo, a presidência desta Suprema Corte em decisão publicada em 17/04/2023, em relação ao tema 280 de RG, proferiu a seguinte decisão “determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (eDoc 20).



    Atendendo a esta determinação, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás examinou o feito com o seguinte acórdão:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO. Considerando que o acórdão impugnado não está de acordo com as diretrizes do STF, mais especificamente o Tema 280 de Repercussão Geral, o Recurso Extraordinário deve ser admitido. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Esse o contexto, passo a apreciar o Recurso Extraordinário (eDoc 14) aqui deduzido e verifico, desde logo, que o recurso foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (eDoc 12) que está assim ementado:



    EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA. DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. PROVA. ILEGAL. ABSOLVIÇÃO. 



    1- Segundo o STJ, a ausência de descrição concreta, com elementos objetivos, pautada apenas em atitude suspeita (inquietação), não autoriza busca pessoal, por falta de elementos justificadores da ação policial. 



    2- Seguindo entendimento do STF, deve haver justa causa para o ingresso forçado em domicílio, o que não ficou demonstrado, violando direito constitucionalmente assegurado. 



    3- Sem provas lícitas da materialidade do crime, a absolvição é medida impositiva. Recurso provido.



    Sustenta, em síntese, que o acórdão violou o art. 5º, XI, da Constituição da República, em virtude da interpretação equivocada do Tema n. 280 da repercussão geral acerca da inviolabilidade do domicílio.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo assistir razão à parte recorrente.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concluiu ilícito o ingresso em domicílio. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte (eDoc 13): 



    Na delegacia, os policiais relataram: que estavam em patrulhamento na região e quando o acusado percebeu a viatura assustou-se; abordado, perguntaram ao réu o motivo, este não soube responder; indagaram se havia drogas em sua casa, o acusado respondeu que sim; a entrada na residência foi autorizada pela avó do acusado, Sra. Edith Santos Braga, e por Ytalo; vistoriando o imóvel encontraram a droga dentro do quarto do denunciado, em seu guarda-roupa e sob a cama (mov.03, arq. 01, fls. 13/16-PDF). 



    Juízo os policiais militares Welker Alves Pereira, Joelcio Macedo Pereira e Leonardo de Sá Buitrago descreveram que abordaram o apelante em uma rua escura, posto este ter demonstrado grande inquietação; após a abordagem o réu apresentou nervosismo; perguntado o acusado declarou possuir drogas em sua casa; a entrada na casa foi franqueada por uma senhora, avó do acusado, de nome Edith; durante a busca localizaram as drogas, maconha e cocaína, já descritas nos autos e balança de precisão; que o acusado confirmou que a destinação da droga era para venda (mov. 04).



    [...]



    Em seus depoimentos os policias confirmam que a abordagem ocorreu apenas devido a atitude suspeita, a inquietação de Ytalo. Assim, estamos diante de fato decorrente da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, tornando, sem eficácia probatória a prova obtida ilicitamente, por meio de violação de norma constitucional e infraconstitucional, o que a torna imprestável para legitimar todos os atos produzidos posteriormente. 



    Os agentes públicos alegaram que a ação policial dentro da residência do réu foi precedida da anuência da Sra. Edith Santos Braga, avó de Ytalo, todavia a mesma não foi ouvida em nenhuma fase probatória. Ytalo em seu interrogatório descreveu que foi levado até sua residência pelos policiais, sem menção acerca da forma como foi a entrada na casa.



    [...]



    Outro ponto a ser observado é o fato dos policiais não encontrarem na posse do acusado qualquer objeto ilícito para justificar o adentramento. A entrada na casa do acusado, conforme o relato dos policiais, ocorreu unicamente porque Ytalo disse aos agentes públicos que dentro de sua residência havia substância ilícita. As circunstâncias envoltas no caso concreto não levam ao entendimento da presença da justa causa autorizadora da ação policial dentro da residência, levando a nulidade das provas obtidas.



    Não existindo outros elementos aptos a sustentar condenação, a absolvição é medida impositiva (art. 386, II, do CPP).



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “abordaram o apelante em uma rua escura, posto este ter demonstrado grande inquietação; após a abordagem o réu apresentou nervosismo” e que “perguntado o acusado declarou possuir drogas em sua casa” ainda “Os agentes públicos alegaram que a ação policial dentro da residência do réu foi precedida da anuência da Sra. Edith Santos Braga, avó de Ytalo”, evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio, além de precedida de autorização para tal. 



    Ademais, ressalto que o depoimento dos policiais é revestido de credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente a qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções. Nesse sentido, precedentes de ambas as turmas dessa Suprema Corte:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSBILIDADE. 



    É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelo policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada a autoridade coatora. Ordem denegada.



    (HC 876.662, ministro Ayres Britto – grifei).



    4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso. 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pena. Redução prevista no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/2006. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.”



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    (ARE 829.303 AgR ED, ministro Luiz Fux – grifei).



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, no ponto em que reconheceu violação de domicílio e declarou nula a prova obtida, em ordem a que prossiga no julgamento da causa como entender de direito.



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente